Tribunal: STF
Processo: ARE 1384683
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. DELITO PREVISTO NO ARTIGO 2º, § 2º, DA LEI 12.850/2013. A DEFENSORIA PÚBLICA SUSCITA AS PRELIMINARES DE: A INÉPCIA DA DENÚNCIA, PELO NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CONTIDOS NO ART. 41 DO CPP; A NULIDADE ABSOLUTA, POR DESVIO DE FINALIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES, E A INVALIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES, POR AUSÊNCIA DO EXAME PERICIAL DE COMPARAÇÃO DE LOCUTOR. NO MÉRITO, AS DEFESAS PUGNAM PELA ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS, POR PRECARIEDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. SUBSIDIARIAMENTE, REQUEREM: A) A FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL; B) O AFASTANDO O DISPOSTO NO ARTIGO 2º, § 2º, DA LEI 8.072/90, TENDO EM VISTA A SUA INCONSTITUCIONALIDADE; C) A REDUÇÃO DA SANÇÃO NO PATAMAR DE 1/3, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA; D) A DESCLASSIFICAÇÃO DO ARTIGO 157 PARA 155, AMBOS DO CP; F) A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 288 DO CÓDIGO PENAL (ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA); G) O AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA, PELA USÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO; H) A SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO; I) A FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO OU SEMIABERTO; J) A DETRAÇÃO, E L) A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUITADE DE JUSTIÇA. A DEFENSORIA PÚBLICA, AINDA, PREQUESTIONA DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS PARA EVENTUAL INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS AOS TRIBUNAIS SUPERIORES. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS A QUE SE NEGAM PROVIMENTO."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º, incisos XLVI, LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    A pretensão absolutória não pode ser acolhida, por qualquer das teses arguidas pelas defesas técnicas, quanto aos delitos que foram imputados aos recorrentes.



    Isto porque as provas colacionadas aos autos são incontestáveis e a materialidade e autoria estão, devidamente, atestadas pelo o relatório de atividades telefônicas (fls. 11/17, 40/44, 46/48, 62/63, 70/71, 74/77, 85/90, 103/104, 107/108, 113/115, 119/127, 139/141, 147/148, 159/158, 185/185v, 196/198, 203/205, 215/217, 228/228v, 230/233 e 365/386); relatório de chamadas (fls. 159/178); interceptações telefônicas(fls. 222/225, 236/322); relatório das transcrições telefônicas (fls. 420/464 e Procedimento n° 0031818-07.2017.8.19.0054 - Apenso); registros de ocorrência e aditamentos (fls. 507/509, 510/512, 515/516, 517/518 e 519/520); auto de reconhecimento de pessoa (fls. 521 e 529); termos de declarações (fls. 513 e 522/523v, 527/528v e 530/530v); autos de reconhecimento de objeto (fls. 524 e 526).



    (...)



    Não merece qualquer retoque a dosimetria aplicada pelo nobre Magistrado de piso, na medida em que se encontra, corretamente, fundamentada, considerando as circunstâncias do crime perpetrado pelos recorrentes.



    Da mesma forma, a fração de aumento, pela presença da majorante do emprego de arma de fogo, mostra-se adequada ao caso concreto e em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.



    (...)



    LUIZ ANTONIO DA SILVA JUNIOR – 6 (seis) anos de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa.



    Na fase inicial, a sanção ficou acima do mínimo, em 4 (quatro) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa, ante integrar organização de alta periculosidade.



    Réu primário, como se verifica da FAC e esclarecimento (e-doc 2053 e 2125).



    Incide a causa de aumento, com majoração pela metade, ficando a reprimenda em 6 (seis) anos de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa, no valor mínimo previsto na lei penal.



    (...)



    O regime inicial fechado reputa-se o mais adequado à hipótese, por se tratar de delito praticado, mediante grupo organizado armado, destinados à subtração de mercadorias, o que revela a extrema periculosidade dos agentes, como fundamentado na sentença, devendo ser mantido.



    Para fixação do regime inicial de cumprimento da pena, o magistrado deve levar em conta não somente a quantidade da pena, mas, também, as condições pessoais dos condenados, observando-se, para tanto, os critérios previstos nos artigos 59 e 33, § 3º, do CP.



    Não se pode olvidar que, além de objetivar a repressão e prevenção de condutas antijurídicas, a pena possui o caráter de ressocialização. E, no caso em exame, a periculosidade e o elevado grau de reprovabilidade das condutas indicam que só serão alcançados os citados objetivos com a fixação de regime prisional mais gravoso.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/2/19 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17.



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742.460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente